Tribunal: TJSP
Processo: 1011512-18.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - No tema, com razão a recorrente - Embargada, ora recorrida, que deu causa à indevida constrição e, ainda, no curso do presente feito manifestou resistência - Imóvel registrado em face da sócia da pessoa jurídica executada, parte ilegítima para figurar no polo passivo da

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - No tema, com razão a recorrente - Embargada, ora recorrida, que deu causa à indevida constrição e, ainda, no curso do presente feito manifestou resistência - Imóvel registrado em face da sócia da pessoa jurídica executada, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução - Imóvel que foi objeto de compromisso de compra e venda firmado pela embargante, que sempre agiu de boa-fé.
2. DETERMINAÇÃO PARA QUE A SERVENTIA DE IMÓVEIS PROCEDA AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - Questão que refoge ao âmbito do presente feito e que, portanto, fica relegada às vias próprias.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011512-18.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JILZA DE SANTANA DE RIGOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 2M2N
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011512-18.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto 41080 – FL. 2/6-
APELAÇÃO 1011512-18.2018.8.26.0006
APELANTE: MARIA JILZA DE SANTANA
APELADA: 2M2N - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA.
INTERESSADO: ALARMETEC - SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA -
COMÉRCI E SERVIÇOS LTDA. ME
VOTO 41080
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE
IMÓVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA
AUTORA.
1. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - No tema, com razão a recorrente -
Embargada, ora recorrida, que deu causa à indevida constrição e, ainda,
no curso do presente feito manifestou resistência - Imóvel registrado em
face da sócia da pessoa jurídica executada, parte ilegítima para figurar
no polo passivo da execução - Imóvel que foi objeto de compromisso de
compra e venda firmado pela embargante, que sempre agiu de boa-fé.
2. DETERMINAÇÃO PARA QUE A SERVENTIA DE IMÓVEIS
PROCEDA
AO
REGISTRO
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE - Questão que refoge ao âmbito do presente feito e que,
portanto, fica relegada às vias próprias.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
São embargos de terceiros manejados por MARIA JILZA DE
SANTANA em face de 2M2N - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., objetivando o afastamento de penhora, ao
argumento de que o imóvel constrito na execução 1009147.59-2016.8.26.0006 lhe
pertence.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de procedência (fls. 798/801), cujo relatório ora é adotado em
complemento, mas com condenação da embargante, pelo princípio da causalidade, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% do valor atribuído à causa.
A autora manejou embargos de declaração (fls. 806/811), que foram
rejeitados (fl. 820) e, ainda inconformada, apela.
Em síntese, sustenta que o ônus da sucumbência deveria ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011512-18.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto 41080 – FL. 3/6-
carreado à apelada, pois foi ela quem deu causa a indevida constrição. Afirma que o bem
encontrava-se registrado formalmente na serventia imobiliária em nome de Maria
Quitéria, pessoa que não figura como executada. Acrescenta, ainda, que no curso dos
presentes embargos a apelada expressamente se opôs ao afastamento da penhora, ou seja,
apresentou resistência, o que mais ainda justifica sua condenação a arcar com o ônus da
sucumbência. No mais, afirma que a sentença seria omissa, porque não analisado seu
pedido para que o cartório de registro de imóveis averbe a sentença de procedência, para
fins de registro da aquisição de propriedade, com efeitos retroativos a 17 de julho de
1989. Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 824/848).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 852/859).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 864).
É O RELATÓRIO.
Em parte, convence a argumentação da recorrente.
Deveras, respeitado o entendimento adotado na r. sentença, é mesmo
de se carrear o ônus da sucumbência à apelada.
A execução na qual realizada a penhora foi ajuizada, em 1o de agosto
de 2016, em face de Alarmetec - Sistemas de Segurança Eletrônica-Comercio e Serviços
Ltda. ME e sua sócia Quitéria Aparecida de Paula Danno.
Ocorre que, como reconhecido em primeiro grau de jurisdição,
Quitéria Aparecida de Paula Danno é parte ilegítima, porque não houve a
desconsideração da personalidade jurídica da Alarmetec e, ainda, porque não figurou tal
sócia na relação jurídica que deu origem ao débito como codevedora.
Assim, o imóvel de cuja penhora se trata (e que foi objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011512-18.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto 41080 – FL. 4/6-
compromisso de compra e venda firmado com a ora recorrente), que se encontrava
formalmente em nome de Quitéria Aparecida de Paula Danno, acabou sendo
indevidamente penhorado.
Apenas tal fato basta para reconhecer que, em verdade, quem deu
causa à constrição e ao manejo dos presentes embargos, foi a recorrida que, portanto,
dever arcar com o ônus da sucumbência (Súmula do C. STJ, verbete 303).
Sobre o tema, os seguintes pronunciamentos deste E. Tribunal de
Justiça:
Ementa: Apelação - Embargos de terceiro - Honorários
sucumbenciais - Ônus da parte vencida (art. 85, do CPC) - Súmula
303, do STJ - Embargada quem deu causa à constrição - Sentença
mantida. Ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, foi ela
quem deu causa à constrição, e não a apelada (a qual sofreu a
constrição de seu bem), de modo que deve arcar com os ônus
sucumbenciais. É certo que o pedido de constrição ocorreu um ano
após a venda do veículo à autora, de modo que não pode a apelante
imputar a ela a culpabilidade pela constrição indevida. Ademais,
aplicam-se ao caso o princípio da causalidade e o disposto pelo art.
85, do CPC. Apelação desprovida, com observação. (Apelação
1043354-52.2018.8.26.0576, 30a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Lino Machado, j. em 16/06/2020, g.n.).
Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Cerceamento do direito de produzir provas não
configurado. Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. O
veículo e o reboque bloqueados foram adquiridos antes da
propositura da ação de execução, e a embargante é a verdadeira
proprietária do bem. A propriedade dos bens móveis se transmite
pela tradição, independentemente do pagamento do preço, e a
transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao
Órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, que
nem sempre guarda correspondência com a situação da
propriedade. Verbas de sucumbência. Súmula 303 do STJ. Os
veículos foram transferidos antes mesmo da propositura da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011512-18.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto 41080 – FL. 5/6-
execução, de modo que o pagamento das verbas de sucumbência
fica a cargo da embargada, quem deu causa à propositura dos
embargos.
Apelação
não
provida.
(Apelação
0000290-59.2006.8.26.0081, 12a Câmara de Direito Privado, rela.
Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. em 21/08/2013, g.n.).
Mas não é só.
O fato é que a apelada expressamente se opôs ao afastamento da
penhora, desconsiderando tanto que Quitéria Aparecida de Paula Danno não era parte
legítima para figurar no polo passivo da execução quanto que o imóvel havia sido objeto
de compromisso de compra e venda firmado com a recorrente nos idos de 17 de junho de
1989, como faz prova a documentação carreada aos autos.
Nessa quadratura, outra solução não há, senão que a reforma parcial
do julgado recorrido, para os fins de condenar a sociedade empresarial apelada a arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), nos termos
da lei de regência, notadamente considerando-se a importância da causa e a qualidade do
trabalho do advogado da vencedora, que bem atuou tanto em primeiro grau de jurisdição.
Contudo, no que toca ao pleito de determinação para que haja a
determinação para que a serventia imobiliária proceda ao registro da transferência de
propriedade, com efeitos retroativos, sem razão a recorrente.
Ora, tal questão refoge aos limites da presente lide e, ademais, pode
ser requerida diretamente junto ao Cartório de Registro de Imóveis e, havendo eventual
discordância da postura adotada por tal serventia, serem tomadas as medidas cabíveis por
quem se achar lesado, inclusive com possibilidade de ajuizamento de demanda judicial
específica. Em termos sintéticos, tal questão há de ser relegada às vias próprias.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011512-18.2018.8.26.0006 - São Paulo - Voto 41080 – FL. 6/6-
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica